Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713817-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AULUGELIO FIGUEIREDO DA COSTA RODRIGUES NASCIMENTO AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Aulugélio Figueiredo da Costa Rodrigues Nascimento pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar de correção de sua prova objetiva e, posteriormente, de reclassificação do impetrante no certame. O agravante narra que participou do concurso público para o provimento do cargo de técnico em tributos estaduais – TTE, da Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima (SEFA/RR), mas que foi eliminado sem ter sua prova corrigida pela banca organizadora, em razão de não ter identificado o tipo de prova no cartão de resposta. Sustenta que o ato administrativo que o eliminou viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o direito fundamental de acesso ao cargo público e que o princípio da vinculação ao edital deve ser analisado com ressalva a estes outros princípios. Alega que a previsão editalícia que prevê a atribuição de nota igual a zero para o candidato que não preencheu o tipo de prova no cartão de resposta se mostra irrazoável e desproporcional, cabendo observar, ainda, que não houve definição clara sobre a obrigatoriedade da referida marcação. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que a autoridade coatora corrija a sua prova objetiva e, por conseguinte, realize sua reclassificação no certame. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes pleiteados, declarando a ilegalidade do ato administrativo que resultou em sua eliminação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante se manter excluído do concurso, uma vez que não sendo reclassificado, ficará fora das próximas fases do certame. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, como se sabe, é assente na jurisprudência que, em se tratando de concurso público, não cabe ao Judiciário apreciar os critérios de formulação e correção de provas, sendo essa interferência admitida, excepcionalmente, nos casos de flagrante ilegalidade ou por inobservância das regras editalícias, o que, ao que tudo indica, não é o caso dos autos. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, observa-se que o agravante foi eliminado do concurso, em razão de não ter identificado o tipo de prova no gabarito, exigência esta que consta no Edital, que é a norma regente que vincula os candidatos e os atos administrativos. Entendimento diverso ao adotado pela Administração Pública violaria o princípio da vinculação ao edital, o qual é a base para qualquer acesso ao serviço público. Logo, não se revela possível a antecipação da tutela pretendida, porquanto não se vislumbra inobservância aos preceitos legais, estando o decisum recorrido, ao menos ao primeiro exame, em consonância com o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator